Tribunal: TJSP
Processo: 1016295-68.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidores públicos da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Juros e correção.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidores públicos da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Juros e correção. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da orientação vinculante. Ação parcialmente provida. Recurso provido em parte.